Tribunal: TJMT
Processo: 0007773-80.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0007773-80.2018.8.11.0003
RECORRENTE: A. B. L. D. S.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e OUTRO
Vistos.
Diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – id. 125752191 -, devolvam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.